Tribunal: STF
Processo: HC 262603
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dorielson Santos Picanco impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Superior que está assim ementado:



     DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACESSO A DADOS DE CELULARES APREENDIDOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial, reconhecendo a licitude das provas obtidas mediante acesso a dados armazenados em aparelhos celulares apreendidos em estabelecimento prisional, sem prévia autorização judicial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acesso a dados armazenados em aparelhos celulares apreendidos em estabelecimento prisional, sem prévia autorização judicial, é lícito, considerando a ilicitude da posse dos aparelhos no cárcere. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A posse de aparelhos celulares em estabelecimentos prisionais é manifestamente ilícita, conforme tipificado no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal e no art. 349-A do Código Penal, não havendo direito ao sigilo dos dados contidos nesses aparelhos.



    4. A proteção constitucional ao sigilo das comunicações não se aplica a dados contidos em aparelhos cuja posse é ilegal, pois os direitos fundamentais não podem ser utilizados para salvaguardar práticas ilícitas. 



    5. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em casos de apreensão de celulares em estabelecimentos prisionais, não é necessária autorização judicial para acesso aos dados, devido à ilicitude da posse dos aparelhos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A posse de aparelhos celulares em estabelecimentos prisionais é manifestamente ilícita, não havendo direito ao sigilo dos dados contidos nesses equipamentos. 2. A proteção constitucional ao sigilo das comunicações não se aplica a dados contidos em aparelhos cuja posse é ilegal. 3. Em casos de apreensão de celulares em estabelecimentos prisionais, não é necessária autorização judicial para acesso aos dados."



    (AREsp 2.838.464 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “reconhecer a nulidade das provas obtidas pela via ilícita; declarar a obrigatoriedade de autorização judicial para acesso a dados de celulares apreendidos em presídios, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais de urgência (conforme Tema 977)”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.838.464) constatei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 13/06/2025).



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, conforme decidido quando do julgamento do HC 258.434 AgR, de minha relatoria, não há ilegalidade flagrante a ser reconhecida nos presentes autos. Transcrevo, nesse sentido, ementa do referido acórdão (unânime): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APARELHO CELULAR. INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO. ACESSO A DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta a ilicitude do acesso, sem autorização judicial, aos dados contidos em aparelho celular apreendido no interior de estabelecimento prisional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o acesso, sem autorização judicial, a dados de aparelho celular apreendido no interior de estabelecimento prisional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O acesso a dados de aparelho celular apreendido, ressalvado o encontro fortuito, exija consentimento do proprietário ou autorização judicial, nos termos da tese fixada no Tema 977/RG.



    5. O Tema 977/RG não abrange celulares apreendidos no interior de estabelecimentos prisionais, onde o ingresso de referidos aparelhos, por si só, constitui fato típico previsto no art. 349-A do CP.



    6. Mostra-se lícito o acesso, sem autorização judicial, a dados contidos em equipamentos telefônicos apreendidos em estabelecimento prisional.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.



    (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente